Tribunal: CARF
Processo: 13896.721411/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721411/2013-70
ACÓRDÃO
1102-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO
AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE EFEITO REFLEXO AUTOMÁTICO.
A existência de auto de infração autônomo não afasta, por si só, a certeza e
a liquidez de crédito de saldo negativo regularmente declarado e
sustentado por retenções na fonte e recolhimentos reconhecidos pelos
sistemas da RFB. Indevida a negativa de homologação com base em efeito
reflexo presumido, sem análise individualizada do crédito compensado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2013-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declarações de compensações de saldo negativo de IRPJ
apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao ano-calendário de 2006, no
valor de R$ 13.979.809,50.
O Despacho Decisório (fls. 111), homologou parcialmente a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
116/123) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiram o acórdão
n. 14-57.653 (fls. 239/242), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgar improcedente
a manifestação de inconformidade interposta, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
Em litígio o pleito do contribuinte para reconhecimento de alegado direito
creditório, relativo a Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ, ano-calendário de
2006, e homologadas compensações de débitos mediante apresentação de
DCOMP eletrônicos.
Conforme relatado, o direito creditório foi parcialmente reconhecido haja vista
que parte dos créditos foram aproveitados no auto de infração de que trata o
processo 16561.720012/2011-08.
Uma vez que a impugnação apresentada naquele processo foi julgado
improcedente em 1a. instância, cumpre aqui aplicar o principio da decorrência e
também julgar improcedente o presente pleito.
Outrossim, verifica-se que o contribuinte apresentou recurso voluntário no
aludido processo, o qual aguarda julgamento na 2a. Turma da 4a. Camara da 1a.
Seção do CARF.
É praticamente certo que o contribuinte irá apresentar recurso voluntário
também neste processo, que deve ser enviado ao CARF para julgamento em
conjunto com o processo 16561.720012/2011-08.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2013-70
3
CONCLUSÃO
Voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade no
presente processo.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DA IRPJ. PRINCÍPIO DA
DECORRÊNCIA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de procedimento reflexo ou decorrente, qual seja, aquele calcado em
matérias autuadas em outro processo, cumpre aplicar no julgamento deste o
princípio da decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao
mérito. Uma vez que a matéria de fundo em litígio neste processo já foi apreciada
na decisão de 1a. instância do processo 16561.720012/2011-08, cumpre aqui
replicá-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 244/254),
no qual, em síntese:
(a) Alega que o acórdão proferido pela DRJ incorreu em violação ao Princípio da
Motivação, uma vez que deixou de utilizar fundamentos legais próprios para
negar o direito creditório da Recorrente, limitando-se a adotar, como razão de
decidir, a improcedência da Impugnação apresentada no Processo no
16561.720012/2011-08. Sustenta, ainda, violação aos princípios da ampla
defesa, do contraditório e do direito de petição, em razão da ausência de
fundamentação adequada no acórdão recorrido.
(b) Defende que o fundamento adotado pelo julgador destoa da realidade, pois o
presente processo e o Processo no 16561.720012/2011-08 tratam de matérias
distintas. Ressalta que o crédito ora pleiteado não pode ser aproveitado naquele
outro processo, não havendo, portanto, que se falar em julgamento conjunto.
Sustenta, subsidiariamente, que o presente feito deveria ter sido suspenso até o
julgamento do recurso voluntário interposto no Processo no
16561.720012/2011-08.
(c) Alega que a não homologação da PER/DCOMP no 04599.68711.310112.1.7.02-
2002 viola o art. 93, inciso X, da Constituição Federal, bem como os arts. 2o e 50
da Lei no 9.784/1999, o art. 41 da IN RFB no 1.300/2012 e o art. 74 da Lei no
9.430/1996, uma vez que tais dispositivos não vedam a utilização de crédito que
se encontre sob discussão administrativa para fins de compensação.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2013-70
4
(d) Esclarece que o lançamento objeto do Processo no 16561.720012/2011-08
refere-se à exigência de IRPJ e CSLL decorrente de ajustes de Preço de
Transferência em importações realizadas com partes vinculadas no exterior.
Destaca que não há controvérsia quanto à formação de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2006 e que, ainda que o desfecho daquele
processo lhe seja desfavorável, subsistirá crédito de IRPJ referente a esse
exercício, sendo, portanto, inegável a liquidez e certeza do crédito declarado na
PER/DCOMP no 04599.68711.310112.1.7.02-2002.
(e) Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para que
seja reconhecida a homologação da compensação declarada e a consequente
extinção dos débitos de PIS e COFINS relativos ao período de setembro de 2011,
em razão da liquidez e certeza do crédito de CSLL utilizado na PER/DCOMP no
04599.68711.310112.1.7.02-2002. Subsidiariamente, pugna pela nulidade do
acórdão recorrido, diante da alegada violação aos princípios da motivação, da
verdade material e da ampla defesa, a fim de que a fiscalização proceda à
análise do Processo no 16561.720012/2011-08 para confirmar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado e, por consequência, o direito à compensação dos
débitos de PIS e COFINS relativos ao período de setembro de 2011, com base no
crédito de IRPJ utilizado na referida PER/DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
2
MÉRITO
A controvérsia dos autos reside na recusa, por parte da autoridade fiscal, em
homologar integralmente as compensações efetuadas com base em saldo negativo de IRPJ, sob o
argumento de que a existência de Auto de Infração autônomo — em que se discutem glosas de
despesas — comprometeria a certeza e a liquidez do crédito, impedindo sua homologação até o
desfecho definitivo da lide correspondente.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721411/2013-70
5
Contudo, no caso concreto, observa-se que a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) absteve-se de analisar a legitimidade dos créditos que compõem o saldo
negativo — constituídos, em sua maior parte, por retenções na fonte e recolhimentos declarados
e confirmados nos sistemas da própria Receita Federal (DIRF e DCTF). Em vez disso, adotou-se, de
forma automática, o chamado “efeito reflexo” do Auto de Infração no 16561.720012/2011-08,
sem qualquer apreciação autônoma da matéria de fundo.
Tal conduta contraria o direito do contribuinte à análise individualizada do crédito
objeto da declaração de compensação, bem como desrespeita o devido processo legal no
contencioso administrativo fiscal. A invocação do Princípio da Decorrência, para justificar a
negativa de homologação, não pode servir de escudo para a supressão da análise do mérito
compensatório, sobretudo quando a origem do crédito encontra respaldo documental e validação
sistêmica pelos próprios instrumentos da Administração Tributária.
A mera existência de litígio administrativo autônomo não tem o condão de afastar a
presunção de certeza e liquidez de saldo negativo regularmente declarado, amparado por
documentos e registros em sistemas oficiais. O indeferimento das compensações com base em tal
pendência, conjugado à exigência das mesmas estimativas em cobrança paralela, conduz à vedada
duplicidade de exigência (bis in idem), penalizando injustamente o contribuinte.
Acrescente-se que, mesmo na hipótese de posterior decisão definitiva desfavorável
ao contribuinte na ação fiscal paralela, o débito decorrente da estimativa poderá ser exigido em
sua inteireza por meio do procedimento adequado — o que evidencia que sua inclusão nas
compensações não implica renúncia ao crédito tributário pelo Fisco.
Diante disso, voto no sentido de afastar o fundamento de ausência de certeza e
liquidez decorrente de discussão administrativa paralela e, por conseguinte, reconhecer a
legitimidade do crédito utilizado nas compensações ora impugnadas.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 303
DF CARF MF
Original